Tribunal: TCU
Processo: 012.692/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na execução de convênio que teve por objeto a realização do projeto intitulado "Guia Abetar 2008 II Edição - Viajante Aviação Regional".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Átila Yurtsever, contra o Acórdão 140/2025-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e ao órgão de origem.